Tribunal: TJES
Processo: 5004948-23.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004948-23.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CLAUDIO FERREIRA LIMA

APELADO: CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5004948-23.2023.8.08.0024

APTE:
LUIZ CLÁUDIO FERREIRA LIMA

A
PDO:
CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN LTDA

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. PANDEMIA DA COVID-19. ENSINO REMOTO. INEXISTÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL COMPROVADO. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, com resolução do mérito, mantendo a cobrança de valores decorrentes de contrato de prestação de serviços educacionais firmado com instituição de ensino particular, bem como condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apresentação de memória de cálculo impede o conhecimento da alegação de excesso de execução em embargos à execução; (ii) estabelecer se a pandemia da COVID-19 e a adoção do ensino remoto descaracterizam a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou autorizam a revisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O embargante, ao alegar excesso de execução, não declara o valor que entende correto nem apresenta demonstrativo discriminado e atualizado do débito, em afronta ao art. 917, §3º, do Código de Processo Civil.

A ausência de memória de cálculo não constitui irregularidade sanável, mas vício que inviabiliza o contraditório e atrai a preclusão consumativa, nos termos do art. 917, §4º, do CPC e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

É vedada a emenda da petição inicial dos embargos à execução quando ausente a indicação do quantum debeatur, sob pena de esvaziamento da efetividade e da celeridade do processo executivo.

O contrato de prestação de serviços educacionais mantém sua higidez, sendo legítima a cobrança das mensalidades referentes ao período de matrícula ativa, bem como a perda dos descontos de pontualidade em razão da mora do devedor.

Os documentos demonstram que houve cancelamento e posterior reativação da matrícula, evidenciando a disponibilidade do serviço educacional e a observância do equilíbrio financeiro do contrato.

A mera alteração da modalidade de ensino presencial para remoto, em razão da pandemia da COVID-19, não configura, por si só, desequilíbrio contratual apto a autorizar revisão das mensalidades.

A aplicação da teoria da imprevisão e da revisão contratual exige prova concreta do desequilíbrio estrutural e do nexo causal entre o evento extraordinário e a impossibilidade de cumprimento da obrigação, ônus não satisfeito pelo apelante.

Inexistente prova de iliquidez, incerteza ou inexigibilidade do título executivo, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência dos embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de excesso de execução em embargos exige a indicação do valor devido e a apresentação de memória de cálculo, sob pena de preclusão e rejeição do pedido.

A pandemia da COVID-19 e a adoção do ensino remoto não autorizam, por si sós, a revisão de contrato de prestação de serviços educacionais sem prova efetiva de desequilíbrio contratual.

Mantém-se a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo quando demonstrada a disponibilidade do serviço e a observância das cláusulas contratuais pactuadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I; 783; 803, I; 917, §§ 3º e 4º; 373, I; 85, §11. CC, arts. 476. CDC, art. 6º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.267.631/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.6.2013; STJ, AgInt no AREsp nº 1.563.428/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 29.5.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.082.791/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.8.2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.215.574/PA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 8.5.2023; STJ, REsp nº 2.192.489/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22.9.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.434.003/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.8.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5004948-23.2023.8.08.0024

APTE:
LUIZ CLÁUDIO FERREIRA LIMA

A
PDO:
CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN LTDA

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatad
o, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
LUIZ CLÁUDIO FERREIRA LIMA
em face da Sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, com resolução do mérito nos termos do art.
487, I do CPC, condenando o
apelante
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos autos da ação movida em face do
CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN LTDA
,
ora apelado.

Em sede recursal, alega o apelante que a sentença deve ser reformada, destacando excesso de execução e a nulidade da execução por incerteza, iliquidez e inexigibilidade do título executivo.

Argumenta que o valor da execução (R$ 15.580,00 referente ao curso e R$ 2.038,00 referente ao material didático) é abusivo, pois o curso foi cancelado a partir do quinto (5º) mês de 2020, não participando de nenhuma atividade ou acessou a plataforma virtual.

Sustenta aina que o valor incontroverso é de apenas R$ 2.038,00, referente ao material didático, bem como alega que o título executivo é nulo porque, em razão da pandemia da COVID-19, o curso passou a ser ministrado por Ensino à Distância (EAD), modalidade não contratada, e que o credor não comprovou a contraprestação das aulas presenciais, configurando exceção de contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil) o que reflete a ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título (art. 783 e 803, I, do CPC)

Aduz, ainda, que a pandemia é um fato superveniente extraordinário e imprevisível que autoriza a revisão contratual para reequilibrar a relação e evitar o enriquecimento sem causa do fornecedor (art. 6º, V, do CDC).

Afirma que, ao contrário do
fundamentado
na sentença, indicou o valor incontroverso e apresentou a memória de cálculo do débito devido (ID 22382271), entendendo como devido o montante de R$ 3.454,16.

Cinge-se a controvérsia à verificação da legalidade da sentença que, diante da ausência de memória descritiva de cálculo por parte do embargante, julgou improcedente o pedido revisional fundado em alegado excesso de execução.

Registre-se que
o rito dos Embargos à Execução impõe ao embargante ônus processuais específicos quando a causa de pedir reside no excesso de execução. O legislador, ao redigir o artigo 917, §3º, do Código de Processo Civil, foi imperativo ao estabelecer que:
"quando o embargante alegar que o exequente reclama quantia superior à do título, deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”.

Conforme se depreende dos autos, o embargante limitou-se a impugnar genericamente o título executivo, sem, contudo, declarar o valor que entende correto ou apresentar memória de cálculo discriminada e atualizada. Tal omissão não configura mera irregularidade formal, mas vício que impede o exercício do contraditório e a análise do mérito pelo juízo.

A indexação operada no Id 10497039 quando do aditamento a petição inicial, além de deverás genérica, não é admitida, porquanto
violaria o art.917, §§ 3º e 4º do Código de Processo Civil, dinâmica marcada pela preclusão consumativa.

A propósito,
há muito já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça que
“[...].A explícita e peremptória prescrição (art. 739-A, § 5º, do CPC) de não se conhecer do fundamento ou de rejeitar liminarmente os embargos à execução firmados em genéricas impugnações de excesso de execução - sem apontar motivadamente, mediante memória de cálculo, o valor que se estima correto - não pode submeter-se à determinação de emenda da inicial, sob pena de mitigar e, até mesmo, de elidir o propósito maior de celeridade e efetividade do processo executivo.[...] (EREsp n. 1.267.631/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/6/2013, DJe de 1/7/2013.)”

Confira-se, ainda:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO. INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. NECESSIDADE. [...].
3. Conforme entendimento pacificado no STJ, tratando-se de embargos à execução fundados em excesso na execução, cabe ao devedor apontar o valor que entende correto e apresentar a memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial (AgInt no AREsp n. 1.563.428/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023).
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.696.523/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO INICIAL DO VALOR CONSIDERADO CORRETO E DE APRESENTAÇÃO DA CORRESPONDENTE MEMÓRIA DE CÁLCULO. NÃO ATENDIMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. INVERSÃO E DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. INAPLICABILIDADE
1. Quando fundados os embargos em excesso de execução, a parte embargante deve indicar, na petição inicial, o valor que entende correto, apresentando memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda
. [...].(AgInt no AREsp n. 2.082.791/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DEVEDOR. PRETENSÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. MEMORIAL DESCRITIVO DO CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. EXIGÊNCIA TAMBÉM PREVISTA NO CPC/1973. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS E DE APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO DESTA CORTE SUPERIOR. EMENDA DA INICIAL. INADMISSÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO .
[...].
3. É entendimento desta Corte de Justiça que, quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe ao embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial.
4. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.215.574/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.)

Nesse contexto, a ausência de demonstração técnica do
quantum debeatur
atrai a aplicação inexorável do §4º, inciso I, do
art.937, do Código de Processo Civil
, impondo-se a improcedência do pedido revisional ante a preclusão do direito de quantificar o excesso alegado.

A seguir, no âmbito da higidez do título executivo extrajudicial, impõe-se reconhecer a plena eficácia das cláusulas pactuadas, especificamente no que concerne à perda dos descontos de pontualidade e à cobrança das mensalidades nos períodos de matrícula ativa.

Os elementos fático-probatórios — notadamente os requerimentos de cancelamento e posterior reativação da matrícula (Id. 21828493 e 21828495) — confirmam que a instituição de ensino observou o equilíbrio financeiro do contrato, limitando-se a exigir as contraprestações devidas pelo período de disponibilidade do serviço.

Não bastasse, sob a égide do princípio
pacta sunt servanda
e em consonância com a disciplina do Código Civil, a mora do devedor autoriza a incidência dos encargos previstos na Cláusula 9ª, não havendo que se falar em onerosidade excessiva quando os valores cobrados decorrem diretamente do comportamento contraditório do contratante, que reativou o vínculo ciente das condições vigentes.

E
m evolução, para a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é de rigor a
comprovação efetiva de desequilíbrio contratual para a redução de mensalidades escolares em situações excepcionais, como a pandemia de COVID-19. A mera mudança da modalidade de ensino, por si só, não configura desequilíbrio, principalmente quando a instituição mantém a prestação de serviços educacionais, adaptando-se ao ensino remoto.

N
esse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MEDICINA. REDUÇÃO DE MENSALIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. REVISÃO DAS MENSALIDADES. COVID-19. TEORIA DA BASE OBJETIVA. PARÂMETROS. CASO CONCRETO. REDUÇÃO BASEADA UNICAMENTE EM REDUÇÃO DE CUSTOS. REPOSIÇÃO DE AULAS EFETIVADA POSTERIORMENTE. DESCONTO INVIÁVEL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...].
2. A revisão de mensalidade de ensino superior afetado pela pandemia do Covid-19 não é automática, sendo necessário analisar a natureza do contrato e a conduta das partes, assim como a essencialidade do modo presencial das aulas, a redução de carga horária e a redução de custos do fornecedor, à luz da teoria da base objetiva prevista no art. 6º, V, do CDC. 3. A mera redução de custos não enseja, por si só, a redução da mensalidade, sendo necessário ponderar também investimentos da instituição de ensino em infraestrutura, equipamentos e treinamento de pessoal. 4. Diante da impossibilidade de redução das mensalidades de curso superior apenas com fundamento em redução de custos, sem se sopesar o incremento de custos com infraestrutura, equipamentos, pessoal, além da efetiva reposição das atividades práticas em momento posterior, o pedido deveria ter sido julgado improcedente.
Recurso especial provido. (REsp n. 2.192.489/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 26/9/2025.)

N
a mesma exegese:
AgInt no AREsp n. 2.434.003/RJ
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024.

Assim,
a invocação genérica da pandemia de COVID-19 não possui o condão de, por si só, isentar o devedor de suas obrigações contratuais líquidas e certas. A aplicação da teoria da imprevisão exige a demonstração cabal do nexo causal entre o evento extraordinário e a impossibilidade absoluta do cumprimento da prestação, ônus do qual o apelante não se desincumbiu (Art. 373, I, do CPC).

A prova documental anexada com a impugnação ao embargos do devedor revela que o serviço foi disponibilizado na modalidade EAD e que houve concordância tácita com a continuidade da relação jurídica no segundo semestre de 2020.

Por conseguinte, inexistindo prova de desequilíbrio estrutural que macule a liquidez, certeza e exigibilidade do contrato, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, sob pena de violação à segurança jurídica das relações contratuais.

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro de 10% (dez por cento) para 13% (treze por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.